Tribunal: TJDFT
Processo: 0745804-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ALEGADA PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. ANATOCISMO E TAXA SELIC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face de acórdão da 5a Turma Cível que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva. O embargante alegou omissões e contradições na decisão quanto à existência de prejudicialidade externa pela pendência de ação rescisória, à inexigibilidade do título executivo com base no Tema 864 do STF, e à configuração de anatocismo na aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito. Requereu, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais para viabilizar o acesso às instâncias superiores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há omissão quanto à prejudicialidade externa em razão da ação rescisória pendente; (ii) analisar se o acórdão é omisso quanto à tese de inexigibilidade do título executivo, à luz do Tema 864 do STF; (iii) apurar se há contradição ou omissão na validação da metodologia de cálculo da Taxa Selic sobre o valor consolidado da execução; e (iv) avaliar a necessidade de prequestionamento dos dispositivos invocados pelo embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examina expressamente a ausência de prejudicialidade externa, esclarecendo que a ação rescisória apontada pelo embargante não foi sequer conhecida, inexistindo determinação judicial para suspender a execução. Assim, não há omissão quanto ao argumento de risco ao erário ou à irrepetibilidade das verbas.
4. A tese de inexigibilidade do título executivo foi enfrentada de forma clara, com distinção fundamentada entre o objeto da ação coletiva (reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013) e o Tema 864 do STF (revisão geral anual). A alegação de omissão revela apenas inconformismo com a interpretação judicial já consolidada.
5. A alegação de anatocismo foi igualmente afastada com base em fundamentos expressos. A Taxa Selic, prevista na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019 (com redação da Resolução no 482/2022), possui natureza única e substitui os encargos de correção e juros, sem gerar capitalização de juros. A metodologia foi reconhecida como compatível com a jurisprudência desta Corte.
6. O pedido de prequestionamento não exige o enfrentamento literal de cada dispositivo legal invocado, desde que as teses jurídicas correspondentes tenham sido devidamente analisadas. O acórdão embargado tratou de todas as questões relevantes com fundamentação suficiente para permitir eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento: “1. A pendência de ação rescisória não configura, por si só, prejudicialidade externa capaz de suspender o cumprimento individual de sentença coletiva.”;“2. O Tema 864 do STF, que trata da revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos, não se aplica ao reajuste escalonado previsto na Lei Distrital no 5.184/2013.”; “3. A aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado do débito não configura anatocismo, por englobar, em índice único, correção monetária e juros moratórios.’; “4. O enfrentamento adequado das teses jurídicas no acórdão é suficiente para fins de prequestionamento, independentemente da menção expressa a todos os dispositivos legais indicados.”.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 313, V, "a", 489, § 1o, VI, 535, §§ 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: não há.